Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-73.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019152-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. V. D. R. J. - CPF: 079.647.251-30 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE - CPF: 320.377.258-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
­– IRRESIGNAÇÃO – MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO CONTRATO –INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, os medicamentos prescritos pelo médico ao Agravado são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o custeio do fármaco se impõe em situação excepcional, quando o medicamento se faz indispensável para evitar a internação, o que não é o caso em exame, pelo menos a princípio.

Ademais,
não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1019152-73.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer deferiu a tutela de urgência em favor de
D. V. R. J.
, neste ato representada por sua genitora
VIVIANE SOUTO CARVALHO REZENDE
.

O juiz singular acolheu o pedido do Agravado e determinou a inclusão de novos medicamentos que foram prescritos pelo médico após a decisão liminar (Id. 21891350), bem como autorizou consulta com Gastropediatra e Alergo Imunologista Infantil.

Inconformada, a Agravante alega que os requisitos para concessão de tutela antecipada não estão preenchidos, de modo que a decisão objurgada comporta reforma.

Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear os medicamentos para tratamento domiciliar, eis que não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde.

Salienta que não consta nos autos declaração médica de que o quadro clínico do Agravado enquadra-se em hipótese de urgência ou emergência, e inexiste perigo de dano.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 28620973).

Contrarrazões sob o ID. 33585495.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID. 40207997).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020